Tribunal: TJES
Processo: 5038889-27.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038889-27.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELUIZ CARLOS DE MELO e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5038889-27.2024.8.08.0024

EMBARGANTE
:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

EMBARGADO
:
ELUIZ CARLOS DE MELO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO PORMENORIZADO DE TODOS OS ARGUMENTOS DAS PARTES. ART. 93, IX, DA CF. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra o acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso inominado do autor para majorar os danos morais.

2. Sustenta a embargante a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não enfrentou de forma específica e expressa as teses recursais deduzidas, especialmente quanto: (i) à inexistência de falha na prestação do serviço; (ii) à conformidade das novas condições comerciais com a regulamentação da ANATEL; e (iii) à eventual justificativa para a manutenção das cobranças realizadas.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. No caso em exame, não se verifica no acórdão qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. A decisão embargada enfrentou de forma suficiente a controvérsia posta nos autos, concluindo pela existência de falha na prestação do serviço, ao fundamento de que a requerida não comprovou ter adotado providências eficazes para solucionar a interrupção dos serviços, tampouco apresentou justificativa plausível para a inviabilidade do fornecimento ou para seu restabelecimento.

5. Conforme consignado no voto, confirmou-se a sentença porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, tendo o consumidor se desincumbido do ônus de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito, ao passo que a fornecedora, a quem incumbia o ônus probatório nos termos dos arts. 373, II, do CPC, e 14, § 3º, do CDC, não logrou afastar a responsabilidade que lhe é imputada.

6. Ainda que a embargante sustente ausência de enfrentamento específico das teses relativas à inexistência de falha, à conformidade das condições comerciais com a regulamentação da ANATEL e à justificativa das cobranças, verifica-se que tais questões foram implicitamente afastadas ao se reconhecer, de maneira fundamentada, a falha na prestação do serviço e a ausência de prova apta a elidi-la.

7. Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais e suficientes à solução da lide, apresentando fundamentação clara e coerente, o que ocorreu no caso concreto. A exigência constitucional de motivação das decisões (art. 93, IX, da CF) não impõe resposta individualizada a cada alegação, quando os fundamentos adotados são suficientes para sustentar a conclusão alcançada.

8. Ademais, no âmbito dos Juizados Especiais são incabíveis os embargos de declaração com fins de prequestionamento, conforme o Enunciado 125 do FONAJE, vejamos: Enunciado 125 – “
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário”
(XXI Encontro – Vitória/ES).

9. Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
por inexistirem as omissões alegadas, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

10. Sem custas e honorários advocatícios no que se refere aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)